Tribunal: CARF
Processo: 19515.721943/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco cerceamento de defesa.
RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não-confisco, nos termos do verbete sumular CARF de no 02.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721943/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
STAY WORK SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa.
RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
PERÍCIA.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721943/2012-40
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721943/2012-40

da proporcionalidade e do não-confisco, nos termos do verbete sumular CARF
de no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela STAY WORK SEGURANCA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador – DRJ/SDR que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
2.495.430,18 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e
dezoito centavos), por força de retenções de 11% não comprovadas, glosa de compensação
indevida e deduções indevidas, nas competências de 01/2009 a 13/2009, bem como a multa
[CFL 38], no montante de R$ 16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito
centavos), por ter deixado de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
De acordo com o Relatório Fiscal – vide f. 121 –, a ora recorrente requereu
fossem feitas as compensações dessas contribuições devidas, em pedido liminar no Mandado de
Segurança por ela impetrado. Assim, pleiteou a concessão do direito de compensar os valores
recolhidos ao INCRA, até 20/11/1995 sem limite de 30%, bem como os recolhidos até
10/01/2001, sendo-lhe concedido em parte a segurança pleiteada, permitindo a compensação dos
recolhimentos efetuados para o INCRA, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do Mandado
de Segurança, ocorrido em 2004. Todavia, a 6a Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, expediu o Acórdão nos autos 0007954-72.2004.403.6100 (2204.61.00.007954/1-SP),
favorável à União Federal, afastando a ilegalidade e a inconstitucionalidade das contribuições
sociais para o INCRA, prejudicando-se o pleito de compensação requerido. Houve o trânsito em
julgado da decisão em 08/02/2010, o que permitiu a constituição do crédito.
A partir da análise das informações constantes do Sistema Informatizado da
Receita Federal do Brasil, constatado que ora recorrente deixou de recolher e informar em GFIP
o total das contribuições sociais devidas, incidentes sobre as folhas de pagamentos dos
trabalhadores que lhe prestaram serviços no período objeto da Auditoria Fiscal, mediante a
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721943/2012-40

utilização de compensações indevidas e de retenções de 11% não comprovadas, bem como os
valores informados nas GFIP entregues, no campo "dedução de salário família", eram superiores
aos dos resumos das folhas de pagamento analisadas.
Em sua peça impugnatória (f. 136/155) arguiu, preliminarmente, (i) a
necessidade de observância do prazo decadencial quinquenhal; (ii) a nulidade na NFLD, seja por
preterição aos direitos de defesa, seja por ausência de indicação da base de cálculo e da alíquota
aplicada. (f. 44) No mérito, disse (i) ser necessária a realização de perícia técnica-contábil, eis
que “muito provável que tal recolhimento tenha sido promovido pelo tomador do serviço”; (iii)
haver violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco na aplicação das multas, sejam
aquelas por descumprimento da obrigação principal, seja a por inobservância dos deveres
acessórios [CFL 68]; e, (iv) inconstitucionalidade da SELIC.
Foram acostados a procuração, o contrato social e documentos de
representação – vide f. 156/170.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. DEDUÇÃO. GLOSAS.
Compensação é o procedimento através do qual o sujeito passivo se ressarce de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados. A empresa será reembolsada
pelo pagamento do valor bruto das cotas do salário-família pago aos segurados
a seu serviço, mediante dedução do respectivo valor, no ato do recolhimento
das contribuições devidas, na forma estabelecida pela Receita Federal do
Brasil.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E/OU
LIVROS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houver
antecipação de pagamento, a contagem do prazo de decadência inicia-se no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do Código Tributário Nacional).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721943/2012-40

NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para
o caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão julgador
administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 187/188).

Cientificada, apresentou recurso voluntário (f. 220/240) replicou as teses
arguídas em sede de impugnação, salvo a preliminar de decadência e inaplicabilidade da SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.

I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
De modo lacônico pede a declaração da nulidade do auto de infração. Diz que
[o] v. acórdão relata primeiramente que:
"Não prospera a arguição de nulidade dos AI que compõem o presente
processo, em razão de alegado cerceamento de defesa em face de não
identificação dos fatos geradores.
Compulsando os autos, verifica-se que no presente lançamento, juntamente
com seus relatórios e anexos discriminados todos OS fatos geradores e
documentos que deram origem as contribuições sociais devidas, os períodos a
que se referem e todos os dispositivos legais que embasam o presente
lançamento, por rubrica e por período, de acordo com os atos normativos que
disciplinam o assunto.”
(..)
Porém, não é esse o entendimento do requerente.
(...)
Ora, no presente caso, em que pese ser viabilizado a requerente, a apresentação
da respectiva impugnação formal ao lançamento realizado, materialmente, o
seu direito de defesa está sendo violado, pois, não se há indicação da forma
com que a fiscalização alcançou os valores, o que causa a nulidade do auto de
infração. Nesse diapasão, veja o que dispõe o artigo 59, inciso II, do Decreto
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721943/2012-40

n.° 70.235/72, no tocante a declaração de nulidade do auto de infração. In
verbis:
"Artigo 59 - São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.” (..) (g.n.)
Contextualizando, verifica-se que o ato administrativo de lavratura do auto de
infração, tal como manejado, resta eivado de vício de nulidade insanável, pois
implica em cerceamento ao direito de defesa da requerente, que se vê impedida
de se defender integralmente do que lhe está sendo imputado.
Permitir ao contribuinte, o pleno direito de se defender perante a esfera
administrativa, não é apenas viabilizar o manejo formal da defesa, mas, sim,
implica em conceber aquele que procura se defender de uma imputação
administrativa, a oportunidade material que suas razões fáticas detém. Não
obstante, além da viabilidade formal e material da defesa, é necessária a
apuração imparcial de todas as circunstâncias, a fim de garantir o contraditório
e a ampla defesa em observância ao dogma constitucional.
(...)
Portanto há insuficiência de informações que inviabilizam a condução de uma
defesa consubstanciada em fatos concretos. Isso porque, não se encontra, em
todo o procedimento fiscal, um único relatório que aponte a base de cálculo e a
alíquota correspondente.
A mera leitura do auto de infração afasta a tese arguida, uma vez que lá está
claramente consignado o fato ensejador autuação, além de o ora recorrente demonstrar ter plena
ciência do que lhe fora imputado, eis que elaborada defesa na tentativa de elidir a autuação.
Aponto que às f. 4/28 foram acostados os autos de infração, o Discriminativo do Débito, os
Fundamentos Legais do Débito e o Relatório de Lançamento, além de às f. 163/176 terem sido
acostados os Relatórios Fiscais das obrigações principal e acessória.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
II – DO MÉRITO

II.1 – DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Na peça recursal diz que,

[d]e acordo com o critério adotado pelo Auditor Federal, verifica-se
verdadeiro arbitramento para a obtenção de créditos previdenciários a
título de diferenças das retenções a 11%.
No entanto, ainda que em determinados documentos fiscais não se observe
clareza a existência dessa contribuição, é certo que será possível levantar
tal informação mediante o eventual recolhimento realizado pelos
tomadores de serviço.
Naturalmente, que essa dinâmica para a adequada e efetiva apuração até em
apreço ao primado do contraditório e da ampla defesa, exigir-se-á a
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721943/2012-40

necessidade de perícia contábil, o que por certo, ao final, reduzirá e muito
essa autuação fiscal, tendo em vista que é muito provável que tal
recolhimento tenha sido promovido pelo tomador do serviço.
Portanto, diante dessa perspectiva, protesta e requer desde logo, a realização de
perícia contábil, viabilizando-se assim, a demonstração efetiva de pagamentos
realizados pelos tomadores e consequente redução do crédito tributário. (f.
258/259; sublinhas deste voto)
Pela ausência de insurgência específica quanto os motivos declinados pela
instância a quo seria possível cogitar, por desatendimento ao princípio da dialeticidade,
norteador do processo recursal, o não conhecimento da matéria. Entretanto, passo à análise.
Narra a DRJ,
que, da análise dos autos, o sujeito passivo sequer atendeu, integralmente,
a intimação da fiscalização federal no sentido de apresentar documentos e
livros contábeis solicitados, indispensáveis à verificação do regular
cumprimento das diretrizes legais concernentes à compensação e dedução
das contribuições previdenciárias. Fatos estes que levaram a lavratura dos AI
pela comparação total das deduções informadas na GFIP com aquelas
constantes dos resumos das folhas de pagamento apresentadas.
Salienta-se que, mesmo gozando de prazo para se defender, o sujeito
passivo apenas fez alegações genéricas sem juntar nenhum documento
comprobatório.
Destarte não pode a Administração Federal deixar de aplicar e exigir o
cumprimento das disposições contidas na legislação, e ocorrendo o fato
descrito na hipótese de incidência a autoridade administrativa tem o dever de
proceder ao lançamento nos termos da lei, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)
No que se refere ao pedido de perícia, vale destacar que o Decreto 70.235, de
1972 prevê que o pedido de perícia ou diligência deve estar de acordo com o
inciso IV do artigo 16. Logo, considero não formulado, nos termos como
fora solicitado na impugnação, o pedido sem estes requisitos, a teor do § 1°
do mesmo artigo.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador, o que não é o caso dos presentes autos. Isto posto, indefiro o
pedido de perícia, por inexistirem fatos cuja comprovação exija
conhecimentos técnicos especializados e/ou que foram colocados em
contradição pelo autuado.
Ademais, há de se indeferir pedidos de diligência ou perícia quando estes se
mostram desnecessários e protelatórios. Assim, constando dos autos todos os
elementos necessários à convicção do julgador, não se justifica tal pretensão.
(sublinhas deste voto)

Resta evidenciado que, por ter falhado em produzir as provas que lhe
competiam, pretende o recorrente a realização de perícia no claro desiderato de suprir o ônus que
sobre seus ombros recaía.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721943/2012-40

Acrescento que, nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, “o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.” Indeferidos os pedidos de realização de perícia e
diligência, bem como ausentes provas capazes de infirmar a autuação, mantenho-a.

II.2 – DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DAS MULTAS APLICADAS

O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco, bem como o assentado na razoabilidade e proporcialonalidade, esbarram no verbete
sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo
Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de
natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto
porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo
jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para
o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Ainda que fosse possível superar a ausência de competência deste eg. Conselho
para apreciação da matéria, ao meu aviso, considerando as peculiaridades fáticas do caso
concreto já relatadas, a multa cominada, seja por descumprimento da obrigação principal, seja da
acessória, sequer poderia ser rotulada desarrazoada e/ou desproporcional, tampouco
confiscatória, eis que ausente qualquer demonstração nesse sentido.
Por derradeiro, inaplicável na espécie o entendimento firmado no Tema de no
736 do STF, no sentido de que "é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária", vez que a sanção ora
aplicada encontra arrimo no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, que versa sobre os “casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.” Rejeito
as alegações, pois.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 276
DF CARF MF
Original